Tribunal: TJMT
Processo: 1029051-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029051-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAQUELINE LOZANO VALERIO - CPF: 036.188.751-50 (AGRAVADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DER FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA DEVIDA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029051-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JAQUELINE LOZANO VALERIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
,
que, nos autos da
Ação de Obrigação der Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1028376-19.2025.8.11.0002
, ajuizada por
JAQUELINE LOZANO VALERIO
,

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida,
no prazo de 05 (cinco), autorize a realização de todos os procedimentos cirúrgicos indicados no laudo médico subscrito pela Dra. Natália Gabas (CRM 170.393), bem como o fornecimento de todos os materiais cirúrgicos e medicamentos especificados no laudo médico e, determinou que a parte ré disponibilize estabelecimento hospitalar credenciado adequado, com centro cirúrgico, equipe médica completa (cirurgião, anestesista, instrumentador), internação e todos os recursos necessários à realização dos procedimentos em conformidade com as especificações técnicas do laudo médico, bem como deverá indicar, ao menos, 3 (três) médicos cirurgiões plásticos de sua rede credenciada, especialistas em cirurgias reparadoras pós-bariátricas, para escolha da autora.
, sob pena de multa diária fixada
em R$ 2.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais alega a agravante em síntese, que:

a) os procedimentos deferidos possuem caráter meramente estético, não se enquadrando como reparadores;

b) já autorizou a dermolipectomia abdominal, por ser procedimento de cobertura obrigatória, mas não os demais, por ausência de previsão legal e contratual;

c) a decisão combatida afronta o art. 300 do CPC, pois não estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano;

d) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1.069
, admite a recusa quando houver dúvida razoável sobre o caráter reparador das cirurgias, facultando à operadora submeter o caso à junta médica, a qual concluiu pelo caráter estético das intervenções pretendidas;

e) não há demonstração de urgência ou emergência, tampouco risco de morte ou de debilidade irreversível que justifique a concessão da medida antecipatória.

Por fim, requer
a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso
para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 02/09/2025, conforme Id. 311611391.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 310159893.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, ao argumento que ausentes os requisitos para sua manutenção.

Para tanto, em suma, defende que “
não há demonstração de urgência ou emergência, tampouco risco de morte ou de debilidade irreversível que justifique a concessão da medida antecipatória
”
(sic).

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Na hipótese, verifica-se a relevância na fundamentação apresentada pela requerente/agravada, consubstanciada na cópia do documento pessoal (Id. 201900534 - autos de origem), bem como cópia do cartão do plano de saúde (Id. 201900538 - autos de origem), documentos que comprovam a existência de relação jurídica de consumo entre as partes.

Ademais, observa-se no relatório médico (Id. 201900539 – autos de origem) a probabilidade do direito alegado, pois a autora, cujo contrato do plano de assistência médica encontra-se vigente, foi submetida à realização de cirurgia bariátrica, vindo a perder cerca de 40 (quarenta) quilos, estando com excesso de pele.

Da mesma forma o perigo de dano resta patente ante a necessidade na realização dos procedimentos, constando no laudo médico que a agravada diante da grande perda de peso apresenta transtorno físico e psicológico e que necessita da realização dos procedimentos cirúrgicos
com urgência.

Neste cenário, extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, por se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIATRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do eg. STJ,
"havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável"
(REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10136029220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022).”
(N.U 1015020-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida a cirurgia bariátrica. Autora sustenta que a perda ponderal significativa resultou em excesso de pele, causando problemas físicos e psicológicos, havendo expressa indicação médica para os procedimentos. Operadora de saúde negou cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão dos procedimentos no rol da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, caracteriza prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, englobando suas consequências, como o excesso de pele decorrente do emagrecimento acentuado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e não meramente estética, devendo ser custeadas pela operadora do plano de saúde. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento adequado à paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, pois a intervenção integra o tratamento da obesidade mórbida e possui caráter funcional."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC, arts. 6o, 14 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.863.936/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.069)”.
(N.U 1018956-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CARÁTER NÃO ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
– INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.069 DO STJ – URGÊNCIA E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – COBERTURA INTEGRAL DE TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS E TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são necessários para o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário, e não meramente estéticos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

Ainda que não expressamente listados no rol da ANS, os procedimentos indicados clinicamente como parte do tratamento da obesidade mórbida, em virtude de suas consequências, devem ser cobertos.

A presença de relatório médico detalhado, indicando a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico (físico e psicológico) da paciente em decorrência da não realização das cirurgias reparadoras, corrobora a necessidade de cobertura integral pelo plano de saúde.

A determinação de que o plano de saúde custeie todas as etapas cirúrgicas faltantes e os tratamentos pós-cirúrgicos necessários, ou alternativamente com profissional particular indicado pela agravante, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, está em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista”.
(N.U 1016842-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado que o procedimento atual decorre do anterior e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do procedimento cirúrgico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025